Tribunal: STF
Processo: MS 21817
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-05
Data de publicação: 1994-08-05

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Servidor público.  Alegação
de  nulidade do inquerito  administrativo, que concluiu pela demissão
do servidor, tendo em vista a ocorrencia de vícios insanaveis.
          - Improcedencia da alegação de que o advogado do impetrante
não  poderia  atuar   na  defesa  do   impetrante  por  haver  atuado
anteriormente contra ele, e isso porque esse advogado foi constituido
pelo próprio  impetrante.
          -  Os fatos sobre  o pretendido cerceamento  de defesa e os
relativos  as  intimações  em causa  são  controvertidos,  não tendo,
assim,  o  impetrante demonstrado,  quanto  a eles,  a  ocorrencia de
direito liquido e certo.
          Mandado  de segurança  indeferido, com  a ressalva  as vias
ordinarias.